Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. INSTALAÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. PARTE OU MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO EXPRESSO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRACASSO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação estabelecida entre as partes deve obediência às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à submissão, igualmente, aos imperativos do Código Civil, caso se verifique, na espécie, a atuação da pessoa jurídica ré como fornecedora de serviços e do postulante como consumidor.

2. Para que se alcance o patrimônio pessoal dos sócios de empresa demandada, o pedido autoral de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, caput, do Código de Processo Civil, deve ser expresso, não se admitindo que meros argumentos defensivos, indicados em réplica, sejam suficientes à conformação do aludido anseio.

3. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de manifestar-se acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo singular, sob pena de supressão de instância e de afronta aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido pelas partes em relação às pretensões decididas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do diploma processual civil.

5. Recurso desprovido.